Tribunal: TJBA
Processo: 8009736-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009736-80.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HUGO DE OLIVEIRA BARRETO e outros Advogado(s): NELSON FARIAS MACHADO NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE SOBRE CESSÃO DE CRÉDITO À UNIÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES POR COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade, em execução de título extrajudicial promovida por Banco do Brasil S.A., na qual os Executados alegavam prescrição da pretensão executiva, ilegitimidade ativa do Exequente em razão de suposta cessão do crédito à União Federal, incompetência da Justiça Estadual e requeriam aplicação das sanções previstas nos arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de prescrição da pretensão executiva; (ii) estabelecer se há contradição ou obscuridade quanto à conclusão de que não foi comprovada a cessão do crédito à União Federal; (iii) determinar se houve omissão quanto ao pedido de aplicação das sanções por suposta cobrança indevida; e (iv) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. A alegação de prescrição foi deduzida no agravo de instrumento de forma genérica e desacompanhada de fundamentação jurídica específica e de demonstração do termo inicial, das causas interruptivas e do lapso temporal transcorrido, o que inviabiliza seu exame na exceção de pré-executividade. 5. Não há omissão quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese insuficientemente desenvolvida e não instruída com prova pré-constituída. 6. O acórdão embargado distinguiu adequadamente os títulos executivos discutidos na Justiça Federal e na Justiça Estadual, evidenciando que a execução fiscal federal se funda em cédulas rurais diversas daquelas abrangidas pela escritura pública de confissão de dívida objeto da execução estadual. 7. As notificações expedidas pelo Banco do Brasil e os ofícios encaminhados ao registro imobiliário demonstram, no máximo, a cessão de determinados créditos, mas não comprovam a transferência integral das obrigações executadas nesta demanda. 8. A ausência do instrumento específico de cessão impede a verificação da extensão do negócio jurídico translativo e afasta a alegação de ilegitimidade ativa do exequente. 9. O pedido de aplicação das sanções previstas nos arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC possui natureza acessória e depende do reconhecimento da cobrança indevida, premissa afastada pelo acórdão embargado. 10. A condenação em dobro exige comprovação de má-fé do credor, circunstância não demonstrada, sobretudo diante da inexistência de identidade entre os títulos executados. 11. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a interposição dos embargos de declaração é suficiente para viabilizar o prequestionamento ficto, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado. IV. DISPOSITIVO 12. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, II, 485, VI, 835 e 937; CC, arts. 206, § 5º, I, 940 e 2.028; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.270/PR, Tema Repetitivo 622. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8009736-80.2026.8.05.0000, em que figuram como Embargantes HUGO DE OLIVEIRA BARRETO e VENCEDORA AGROPECUÁRIA LTDA. e como Embargado BANCO DO BRASIL S. A.. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200